Tribunal: TJMT
Processo: 0056264-43.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056264-43.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (EMBARGANTE), ANDERSON DOS SANTOS COSTA CURTA - CPF: 009.665.211-02 (EMBARGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo interno em apelação de n. 0056264-43.2014.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com ANDERSON DOS SANTOS COSTA CURTA perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 85238489 o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 86510974 ausência de fundamentação da prova trazida pelo Embargado - necessidade de integração da decisão vergastada, não há referência quanto a razoabilidade do atraso na entrega do empreendimento. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que o atraso de 01 ano não é suficiente para ensejar reparação moral, cabendo tão somente na esfera material. Por conseguinte, resta omisso qual prova do Requerente comprova o suposto dano abalado, vez que não comprovou nos autos o abalo psicológico sofrido a fim de ter reparação moral; omissão quanto ao fundamento jurídico e legal para deixar de seguir jurisprudência invocada nas razões recursais, a segunda omissão se encontra quanto a jurisprudência invocada nas razões recursais quanto a inexistência de dano moral sem a devida comprovação, aos casos de atraso na entrega do empreendimento. Assim, requer-se aclarar qual a prova trazida pelo Embargado que comprova o suposto abalo moral sofrido, pois, ao contrário, verifica-se a aplicação de dano moral in re ipsa, ante a fundamentação da forma de pagamento realizada pelo adquirente; seja sanada omissão no r. acórdão, a razão pela qual o presente caso diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de comprovação do dano moral sofrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de ação de cumprimento contratual de compra e venda de imóvel urbano c/c danos materiais e morais, promovido por ANDERSON DOS SANTOS COSTA CURTA em face de SISAN – ENGENHARIA LTDA, todos identificados e representados nos autos. CAUSA DE PEDIR – Que as partes entabularam e assinaram contrato de compra e venda de um lote de terreno sob n.38. quadra A-10, loteamento residencial SANTA TEREZINHA, nesta Capital, registrando os limites e confrontações do imóvel. Que o lote em questão tinha destinação para construção de uma residência’, programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, recurso FGTS, contrato n. 8555509930901 expedido pela CEF, agencia de Cuiabá, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); utilização de R$ 10.874,00 do FGTS, valor do terreno de R$ 4.296,40, que ficaria alienado fiduciariamente em favor do agente financeiro. Que o prazo para conclusão da obra era de 15, (quinze), meses, prazo este descumprido pela construtora e incorporadora. Consignou prazo de entrega para 15/03/2012, mas a própria requerida confessando impossibilidade remarcou a data para 29/12/2012. E, alicerçado nos fatos acima, postulou a condenação da requerida na obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; condenação da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês de atraso em relação à citada unidade habitacional; condenação em multa penal, cláusula contratual, em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (R$ 8.029,80). Danos morais, sugerindo o valor de 10 vezes do valor do contrato, ou seja, R$ 802.980,00 (oitocentos e dois mil, novecentos e oitenta reais) e demais cominações pertinentes à regra da sucumbência estabelecida no Código de Processo Civil.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

DA SENTENÇA – Alcançando a fase de sentença (ID-56615205), a ação foi julgada parcialmente procedente e a parte requerida foi condenada a indenização, a titulo de lucros cessantes, pelo valor do aluguel, compatível com o imóvel adquirido, apurado em liquidação de sentença, média do mercado, desde 07/2012 até 07/2013, data em que a unidade habitacional foi entregue ao autor. Condenou de igual forma, em danos morais, estes arbitrados em R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigidos pelo INPC deste o ato sentencial e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condenou ainda a requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta no ato sentencial.

DO RECURSO – Sustenta a apelante em grau recursal a inexistência de comprovação em relação ao dano material, sustentando, neste aspecto, ausência de demonstração de prejuízo. De igual sorte, encampa o mesmo posicionamento em relação aos danos morais em face de ser mero inadimplemento contratual.

Fundamentação e Decisão.

A questão recursal comporta decisão monocrática do Relator, dentro da dicção do artigo 932, inciso V do Código de Processo Civil e Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, registro inicial.

Com o dito no relatório, trata-se de ação de cumprimento contratual de compra e venda de imóvel urbano c/c danos materiais e morais, promovido por ANDERSON DOS SANTOS COSTA CURTA em face de SISAN – ENGENHARIA LTDA, todos identificados e representados nos autos. CAUSA DE PEDIR – Que as partes entabularam e assinaram contrato de compra e venda de um lote de terreno sob n.38. quadra A-10, loteamento residencial SANTA TEREZINHA, nesta Capital, registrando os limites e confrontações do imóvel. Que o lote em questão tinha destinação para construção de uma residência’, programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, recurso FGTS, contrato n. 8555509930901 expedido pela CEF, agencia de Cuiabá, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); utilização de R$ 10.874,00 do FGTS, valor do terreno de R$ 4.296,40, que ficaria alienado fiduciariamente em favor do agente financeiro. Que o prazo para conclusão da obra era de 15, (quinze), meses, prazo este descumprido pela construtora e incorporadora. Consignou prazo de entrega para 15/03/2012, mas a própria requerida confessando impossibilidade remarcou a data para 29/12/2012. E, alicerçado nos fatos acima, postulou a condenação da requerida na obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; condenação da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês de atraso em relação à citada unidade habitacional; condenação em multa penal, cláusula contratual, em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (R$ 8.029,80). Danos morais, sugerindo o valor de 10 vezes do valor do contrato, ou seja, R$ 802.980,00 (oitocentos e dois mil, novecentos e oitenta reais) e demais cominações pertinentes à regra da sucumbência estabelecida no Código de Processo Civil.

A sentença é irretocável, não merece qualquer retoque em grau recursal. A magistrada que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, agiu com seu costumeiro acerto.

Devemos encarar a questão sob dois tópicos distintos – danos materiais e danos morais.

Danos Materiais – Sustenta a apelante a inexistência destes danos, a par de que o apelado não juntou qualquer contrato de locação e pretende o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a titulo de lucros cessantes em relação ao imóvel que não lhe foi entregue no prazo convencionado. O primeiro aspecto que se vê é que este valor não foi deferido na sentença. A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, foi perspicaz ao anotar a impossibilidade de, a seu talante, fixar este valor e, por conseqüência, corretamente atribuiu que este valor deve ser feito pela média praticada no mercado, no período de atraso de entrega da obra, correspondente a julho/2012 a julho/2013. A única ressalva que deve ser feito é que, se porventura, o valor ser maior do que o almejado deverá ater-se ao limite do pedido, ou seja, R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.

De todo sabido que, em se tratando de não entrega da obra no prazo convencionado, este dano material é presumido. Isto porque, resta claro que se o bem fosse entregue, o apelado ou teria esta renda ou deixaria de efetuar o pagamento de aluguel já que se sabe que o programa ‘MINHA CASA, MINHA VIDA’ somente o financiamento é concedido pelo Governo Federal quando o pretendente demonstrar que não possui casa própria.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

Em sede de decisão de cunho repetitivo, assim posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade imobiliária. (vi Recurso Especial n. 1.729.593, fonte www.stj.jus.br).

Danos Morais – Em linhas gerais o descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, por si só, não gera danos morais.

Contudo, cada caso é um caso. Ao identificar, no caso concreto, a existência deste dano imaterial, estou de pleno acordo com o posicionamento adotado na sentença recorrida.

Deparamos neste caso, com uma situação de uma pessoa que nunca teve um imóvel para si. Empregou todo o seu FGTS pára quitação de parte da unidade habitacional, consegue o financiamento do remanescente junto a Caixa Econômica Federal no programa MINHA CASA MINHA VIDA. Nada mais, nada menos do que o sonho da casa própria se transformar em pesadelo pela demora na entrega da obra por mais de um ano. Isto, segundo penso, dado a particularidade do caso, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano por descumprimento contratual.

Trata-se de uma frustração interior do humilde cidadão brasileiro que, deslocando toda sua economia do FGTS, a empresa incorporadora não cumpre com o contrato. Esta frustração interior, no caso em comento, segundo penso, está caracterizando a violação do direito imaterial do autor, protegido constitucionalmente pelo inciso V, do art. 5º da Constituição Federal, merecendo a devida tarifação conforme lhe confere o inciso X do mesmo dispositivo constitucional em comento.

Bem a propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume pelo simples descumprimento do prazo contratual. Em situações excepcionais é possível haver a condenação em danos morais, desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1693221/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/03/2018).

(...) Pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, deve ter o atraso e uma consequência fática que gere dor, angústia, revolta. Embora o atraso na entrega do imóvel possa gerar dano moral compensável, estes devem estar demonstrados e configurados, não podendo ser fundamentado somente no mero inadimplemento contratual. STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1126144/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/03/2018)’.

Quanto o bastante, a pretensão recursal naufraga.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a bem lançada sentença objurgada. Deixa de ser aplicado o prescrito no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil em face de a sentença já estar arbitrando os honorários de sucumbência em grau máximo.

Intimem-se. Cumpram-se.

Com o transito em julgado desta, baixem os autos até pó juízo de piso para iniciar a fase de liquidação da sentença.”

A sentença é irretocável, não merece qualquer retoque em grau recursal. A magistrada que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, agiu com seu costumeiro acerto.

Devemos encarar a questão sob dois tópicos distintos – danos materiais e danos morais.

Danos Materiais – Sustenta a apelante a inexistência destes danos, a par de que o apelado não juntou qualquer contrato de locação e pretende o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a titulo de lucros cessantes em relação ao imóvel que não lhe foi entregue no prazo convencionado. O primeiro aspecto que se vê é que este valor não foi deferido na sentença. A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, foi perspicaz ao anotar a impossibilidade de, a seu talante, fixar este valor e, por conseqüência, corretamente atribuiu que este valor deve ser feito pela média praticada no mercado, no período de atraso de entrega da obra, correspondente a julho/2012 a julho/2013. A única ressalva que deve ser feito é que, se porventura, o valor ser maior do que o almejado deverá ater-se ao limite do pedido, ou seja, R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.

De todo sabido que, em se tratando de não entrega da obra no prazo convencionado, este dano material é presumido. Isto porque, resta claro que se o bem fosse entregue, o apelado ou teria esta renda ou deixaria de efetuar o pagamento de aluguel já que se sabe que o programa ‘MINHA CASA, MINHA VIDA’ somente o financiamento é concedido pelo Governo Federal quando o pretendente demonstrar que não possui casa própria.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Em sede de decisão de cunho repetitivo, assim posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade imobiliária. (vi Recurso Especial n. 1.729.593, fonte www.stj.jus.br).

Danos Morais – Em linhas gerais o descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, por si só, não gera danos morais. Contudo, cada caso é um caso. Ao identificar, no caso concreto, a existência deste dano imaterial, estou de pleno acordo com o posicionamento adotado na sentença recorrida.

Deparamos neste caso, com uma situação de uma pessoa que nunca teve um imóvel para si. Empregou todo o seu FGTS pára quitação de parte da unidade habitacional, consegue o financiamento do remanescente junto a Caixa Econômica Federal no programa MINHA CASA MINHA VIDA. Nada mais, nada menos do que o sonho da casa própria se transformar em pesadelo pela demora na entrega da obra por mais de um ano. Isto, segundo penso, dado a particularidade do caso, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano por descumprimento contratual.

Trata-se de uma frustração interior do humilde cidadão brasileiro que, deslocando toda sua economia do FGTS, a empresa incorporadora não cumpre com o contrato. Esta frustração interior, no caso em comento, segundo penso, está caracterizando a violação do direito imaterial do autor, protegido constitucionalmente pelo inciso V, do art. 5º da Constituição Federal, merecendo a devida tarifação conforme lhe confere o inciso X do mesmo dispositivo constitucional em comento.

Bem a propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume pelo simples descumprimento do prazo contratual. Em situações excepcionais é possível haver a condenação em danos morais, desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1693221/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/03/2018).

(...) Pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, deve ter o atraso e uma consequência fática que gere dor, angústia, revolta. Embora o atraso na entrega do imóvel possa gerar dano moral compensável, estes devem estar demonstrados e configurados, não podendo ser fundamentado somente no mero inadimplemento contratual. STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1126144/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/03/2018)’.

Quanto o bastante, a pretensão recursal naufraga.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática atacada.

É como voto.”

O STJ já consolidou que havendo entrega da obra contratada com atraso deve, a titulo de lucros cessantes, efetuar à parte contraria o pagamento de alugueres, pelo valor do mercado, anotando-se que se trata de dano material presumido, exceção ao que hodiernamente acontece.

Certo que, em casos normais, mero atraso na entrega da obra não gera danos morais pelo descumprimento do contrato. Contudo, deve ser visto cada caso. Constatando que o autor investiu suas economias e conseguiu financiamento para o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, baixando os fatos à realidade, o atraso configurou na espécie concreta a transformação do “sonho da casa própria’ em pesadelo o que, por si só, causou abalo em relação ao autor e, desta forma, patente se apresenta a caracterização do dano moral, sujeito a correspondente indenização. Fixado com razoabilidade e proporcionalidade (R$ 9.000,00), sobretudo ante a ausência de questionamento recursal, deve ser mantido.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021